Tribunal: STF
Processo: ARE 1479653
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III 
DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “Apelação Criminal. Art. 180, caput, do Código Penal. Apelante Ronan condenado à pena total de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal. Art. 180, § 1º, do Código Penal. Apelante Ronan condenado à pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal. Crimes de receptação configurados. Materialidade extraída do Auto de Apreensão, do Registro de Ocorrência Aditado nº 903-00051/2021-01 e do Boletim de Ocorrência nº 19-03320 da 23ª DT – Município de Lauro de Freitas/Bahia. Autoria indelével diante dos depoimentos dos policiais que prestaram declarações firmes e coesas, narrando de forma detalhada a dinâmica da investigação que resultou na prisão dos Apelantes. A tentativa defensiva de desqualificar o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão não merece atenção diante do teor do verbete nº 70, da Súmula de Jurisprudência do TJRJ. O dolo exigido para a configuração do crime de receptação deve ser extraído das circunstâncias e indícios da prática delitiva. As condutas dos Apelantes demonstram que eles tinham pleno conhecimento da origem ilícita do automóvel, pois o adquiriram e venderam por valores muito inferiores aos de mercado e sem a documentação adequada. Diante de tais fatos, também deve ser rejeitado o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa. Precedente do STJ. Dosimetria revista. A defesa e o Ministério Público têm razão, pois a anotação nº 1 da FAC do Apelante Ronan e a anotação nº 5 da FAC do Apelante Marcelo NÃO configuram reincidência e sim, maus antecedentes. Regime semiaberto fixado para ambos os Apelantes diante das circunstâncias do caso concreto e que deram ensejo ao incremento da pena-base. 
Art. 33, § 3º, do Código Penal. Inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência do art. 44, III, do Código Penal. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO, para rever dosimetria e com isso, redimensionar a pena do Apelante Ronan por infração ao art. 180, caput, do Código Penal para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal; e a do Apelante Marcelo por infração ao art. 180, § 1º, do Código Penal para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal” (fls. 1-2, e-doc. 26). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que, “no caso em comento, pela narrativa contida na denúncia e pelas provas colhidas ao longo da instrução criminal, restou evidente que o acusado desconhecia a origem ilícita do veículo além de não o ter utilizado para a mercancia” (fl. 8, e-doc. 29).



    Afirma que “os policiais informaram que o veículo apreendido foi encontrado na casa de RONAN ao ser questionado pelo Ministério Público e a defesa não souberam informar o local onde o acusado Marcelo Amorim foi encontrado era algum ferro velho ou local de comercio de peças, ou se teria tendo sido encontrado apetrechos, ferramentas ou peças de automóveis” (fl. 9, 
e-doc. 29).



    Conclui que “imputar ao acusado Marcelo a prática do crime previsto no artigo 180, § 1º do Código Penal é medida incabível, uma vez que o mesmo efetuou o pagamento da importância de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para aquisição do bem em comento. Nobre juízo, em breve análise ao exposto no dispositivo legal supra, in verbis, percebemos que não há lógica em afirmar que Marcelo possuía o intuito de obter proveito próprio com venda de produto que sabe ser produto de crime se este pagou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a mais do valor pelo qual foi adquirido por Alexandre, tampouco confirmar que este tinha ciência da origem ilícita do bem” (fl. 9, e-doc. 29). 



    Pede “seja o acusado absolvido em face da ausência de comprovação do elemento do tipo, nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal e aplicação do princípio do in dubio pro reo” e “seja desclassificada a conduta do artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal, para o artigo 180, caput, do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 29). 



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 32). 



    3. Em 4.10.2023, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    No agravo, o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário. 



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie, limitada à interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.425.557- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBJETO RECURSAL, NA ESPÉCIE: ADSTRITO AO PERMISSIVO DA AL. ‘D’ DO INC. III DO ART. 102 DA CRFB. CONFLITO LEGISLATIVO ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO: EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Na espécie, relativa ao tema da legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança de IPVA, sob responsabilidade solidária, o objeto recursal, nesta sede de agravo regimental, ficou adstrito, apenas, aos contornos da alínea ‘d’ do permissivo constitucional. 



    2. A admissão do recurso extraordinário pelo art. 102, inc. III, al. ‘d’, da Constituição da República, pressupõe, inequivocamente, a verificação de específico conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, cuja existência não foi demonstrada. 



    3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de conflito de competência legislativa em relação a este tema jurídico. 



    4. A decisão agravada deve permanecer hígida, por seus próprios fundamentos. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 991.406-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 27.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora